Tribunal: TCU
Processo: 024.524/2007-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1.142/2008-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em orientar a Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 2008.34.00.029976-0, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de Joede da Silva Pimentel (CPF XXX.031.855-XX), bem como dê ciência à Conjur/TCU.